Tribunal: TJSP
Processo: 1040673-28.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes e de prequestionamento para acesso às vias especiais – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015) - "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes e de prequestionamento para acesso às vias especiais – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015) - "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040673-28.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é embargado ANDERSON APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040673-28.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 10.924
2
VOTO No 10.924
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1040673-28.2018.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S.A. TRANSERP
EMBARGADO: ANDERSON APARECIDO DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de efeitos
infringentes e de prequestionamento para acesso às vias
especiais
Impossibilidade
V. acórdão debruçou-se
sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art.
1.022, CPC/2015) - “(...) o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/06/2016, DJe 15/06/2016) Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/11) opostos pela
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO
S.A. TRANSERP em face do v. acórdão de fls. 213/219, o qual negou provimento ao
recurso interposto para reformar a r. sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos
na inicial ajuizada por ANDERSON APARECIDO DA SILVA para “DECLARAR a
nulidade do auto de infração registrado sob no F26821986 (5F8219861 DETRAN),
cancelando todas as penalidades dele advenientes, inclusive a multa respectiva e as
referidas pontuações do prontuário da parte autora”.
Em sede de embargos, a TRANSERP alega haver omissão no v.
acórdão, aventando teses acerca da natureza jurídica da empresa, relativos aos serviços por
ela prestados, bem como colacionou jurisprudência sobre o tema. No mais, apresentou
pleito expresso de prequestionamento para fins de eventual interposição de recurso especial
e extraordinário.
É o relatório. DECIDO.
Conforme o artigo 1.022 do CPC/2015, este recurso se presta a
aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material, obscuridade,
contradição ou omissão.
No caso dos autos, diferentemente do alegado, não restou
demonstrada a existência de qualquer omissão a respeito das teses articuladas. A
controvérsia foi devidamente solucionada, tendo sido abordados satisfatoriamente todos os
pontos de relevo para a solução da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040673-28.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 10.924
3
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça formou-se
no sentido de que “(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão”1.
Ademais, os argumentos aventados nos embargos ora opostos (fl.
03) não contribuem para a solução da lide, tendo restado consignado no acórdão
embargado, com corroboração jurisprudencial desta Corte, que:
“(...) está incontroverso nos autos que o auto de infração de
trânsito ora impugnado (fls. 14/15) foram lavrados por Agente
Civil de Trânsito ACT (o código de identificação de cada agente
consta na lateral direita dos autos). Assim, é mesmo o caso de
declarar sua nulidade em decorrência da falta do regular exercício
do poder de polícia, pois a ré é entidade de direito privado.” (fl.
215)
Há aqui, portanto, apenas inconformismo em relação às razões de
decidir adotadas e pedido expresso de prequestionamento, o qual se considera dispensado,
diante do que já restou estabelecido na linha da jurisprudência do E. STJ (EDROMS
18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240).
Portanto, não é o caso de acolher estes embargos.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe 15/06/2016)